Tribunal: TJES
Processo: 0004511-88.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violação de domicílio; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004511-88.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio simples tentado, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, em face da vítima Maxlorran da Conceição, bem como pelo crime de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, § 1º, do Código Penal, contra a vítima Leny Ferreira dos Santos, em concurso material, nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, com imposição das penas de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base mediante afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é aplicável a fração máxima de redução de 2/3 pela tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal; e (iii) determinar se subsiste a dosimetria fixada para o crime de violação de domicílio qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal e encontra amparo nos elementos concretos dos autos, não configurando excesso ou ausência de fundamentação.

4.
A existência de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a exasperação da pena-base, de modo proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

5.
A fração de redução da tentativa deve ser fixada conforme o grau de execução do crime, sendo menor quanto mais avançado o iter criminis.

6.
A execução do homicídio aproximou-se da consumação, diante da multiplicidade de golpes de faca, inclusive em região vital, com risco concreto de morte, impedida apenas por circunstâncias alheias à vontade do agente.

7.
A aplicação da fração de 1/3 mostra-se adequada e proporcional, sendo incabível o redutor máximo de 2/3.

8.
A dosimetria do crime de violação de domicílio foi fixada com fundamentação própria e específica, sem repetição indevida dos fundamentos utilizados para o delito contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base é legítima quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis estão devidamente fundamentadas nos elementos concretos dos autos.

2. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao grau de aproximação da consumação do delito.

3. Não se aplica a fração máxima de redução da tentativa quando o crime somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, após iter criminis avançado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, caput, 14, II, 59, 68, 69, caput, e 150, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0002718-40.2020.8.08.0011, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 07.04.2021, DJES 26.05.2021; TJES, ApCr nº 0038817-78.2013.8.08.0035, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 07.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004511-88.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS
, inconformado com a respeitável sentença de fls. 281/284, que o condenou como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Maxlorran da Conceição e no artigo 150, § 1º do Código Penal, contra a vítima Leny Ferreira dos Santos, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, fixando-lhe as penas de 07 (sete) anos de reclusão; e 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de fevereiro 2019, o denunciado, agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes de faca no pescoço e nas costas da vítima Maxlorran, tendo também tentado matar a vítima Lenny com golpes de faca, provocando-lhes as lesões descritas no laudo de exame lesões corporais de fls. 44.

Em razões recursais, de id nº 17423072, a defesa requer a reforma da dosimetria na primeira fase, para a retirada das circunstâncias desfavoráveis; na terceira fase para que a fração aplicada seja a de 2/3; e a reforma quanto ao crime de invasão de domicílio, para desconsiderar as circunstâncias desfavoráveis. Ao final, requer sejam arbitrados honorários advocatícios, vez que a defesa atuou como dativo.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação no id nº 17495861, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no id nº 17666244, pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, especialmente quanto à dosimetria das penas e ao regime inicial de cumprimento fixado.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; a presente apelação trata apenas em relação à dosimetria de pena. Foi um Júri em que o apelante foi condenado por uma tentativa de homicídio simples, e acabou pegando uma pena total de 7 anos, 10 meses e 1 ano e 22 dias por invasão de domicílio. E agora a gente trata apenas sobre a dosimetria aplicada também no juízo de Linhares, que os colegas já até mencionaram aqui.

Ao analisar as circunstâncias do todo o ocorrido, foi valorado de forma negativa a culpabilidade do apelante pelo fato de que foi considerado pelo magistrado que ele teria ido até o local já munido de uma faca, e isso exige maior reprovabilidade.

Contudo, o Conselho de Sentença entendeu sobre a existência de uma tentativa de homicídio, mas não foi confirmado em Júri a versão acusatória de que o apelante já foi com uma faca ao local. Uma vez que foi trazida pela defesa a versão de que a faca já estaria no local, ambos, apelante e vítima, entraram em vias de fato e, como havia uma faca no local, houve todo esse ocorrido.

Os jurados entenderam pela tentativa de homicídio, mas em nenhum momento foi comprovado ou decretado pelos jurados essa versão acusatória. Então, a culpabilidade por tais fatos não deve ser desvalorada para aumentar a pena do apelante.

Em relação aos antecedentes, também foram utilizados de forma desfavorável, mas a defesa traz que na data dos fatos o apelante era primário, e assim deve ser tratado para não ser aumentado em relação aos antecedentes.

Agora, um ponto que trouxe bastante estranheza à defesa, e um ponto a ser mencionado aqui nessa apelação, que foi a desvaloração da conduta social do apelante. Uma circunstância dificilmente valorada em desfavor a condenados pelo fato da necessidade de um estudo mais aprofundado em relação à conduta social do acusado e do condenado.

O fundamento utilizado pelo magistrado são informações que desabonam o apelante. Mas quando analisamos os autos, quem traz as informações que desabonam o apelante? A vítima, a pessoa mais imparcial desse processo.

Logo, a defesa pede também que não seja considerada a conduta social do apelante de forma desfavorável, por não ter havido esse estudo mais aprofundado e as únicas informações se valerem da pessoa mais imparcial desse processo, que é a vítima.

Passando para o motivo. O motivo do crime foi valorado de forma desfavorável também na primeira fase de dosimetria de pena, pois considerado pelo magistrado um motivo fútil. Outro ponto também a ser debruçado aqui na presente apelação, pois o apelante foi pronunciado por homicídio, qualificado pelo motivo fútil e os jurados entenderam não ter havido motivo fútil no ocorrido. Mas mesmo assim, o apelante tem a pena-base aumentada pelo motivo fútil. São coisas controversas e contra o que foi decidido em plenário de Júri. Novamente, pedindo também que isso não seja um fator para elevar a pena-base do apelante.

Há também a quinta circunstância desfavorável quanto às circunstâncias que, trazido pelo magistrado, nada mais são do que as circunstâncias do próprio tipo penal.

Não há nada nos presentes autos, nada que foi entendido no Júri, que foge do tipo penal ao ponto das circunstâncias, que é a narrativa dos fatos, terem sido desvaloradas também, sendo a quinta circunstância desfavorável em desfavor do apelante.

Em relação a essas cinco circunstâncias desfavoráveis, todas aplicadas uma fração de um quarto, que como já é entendimento do STJ, existem aquelas frações de um sexto a um oitavo e, em situações excepcionais e justificadas, pode ser aumentado em uma fração maior, o que não foi o caso, não houve justificativa idônea para esse aumento de um quarto em todas as cinco circunstâncias desfavoráveis. A defesa pede que se alguma delas for mantida, que seja refeita a fração aplicada nelas.

Aí vamos para a fração da tentativa, que não foi aplicada em seu patamar máximo, pelo fundamento de que a vítima teria sido atingida em lugar letal, em lugar que poderia levá-la a óbito. Mas foi trazido nos autos, isso é prova documental, de que a vítima não correu risco e teve uma liberação não muito tardia do hospital.

Trouxe nas razões até mesmo o entendimento da Segunda Câmara que o fato de ter sido atingida em local letal, por si só, não pode diminuir a fração da tentativa, porque o que define o patamar da fração é o quão mais próximo da morte a vítima chegou e esta não chegou próxima da morte em tais fatos, devendo também ser redimensionada a fração da tentativa em seu patamar máximo.

Em relação ao crime de invasão de domicílio qualificado, foram utilizados os mesmos fundamentos das circunstâncias do primeiro crime, de homicídio e se eles não devem ser valorados desfavoravelmente para o homicídio, entende a defesa que também não, para a invasão de domicílio. Foi literalmente um Ctrl-C, Ctrl-V, as mesmas circunstâncias, os mesmos fundamentos para dois crimes distintos.

É assim que se manifesta a defesa, somente pelo redimensionamento da dosimetria da pena.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS
, por inconformado com a respeitável sentença de fls. 281/284, que o condenou como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 121, caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Maxlorran da Conceição e no artigo 150, § 1º do Código Penal, contra a vítima Leny Ferreira dos Santos, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, fixando-lhe as penas de 07 (sete) anos de reclusão; e 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de fevereiro 2019, o denunciado, agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, utilizando-se de uma faca, desferiu golpes de faca no pescoço e nas costas da vítima Maxlorran, tendo também tentado matar a vítima Lenny com golpes de faca, provocando-lhes as lesões descritas no laudo de exame lesões corporais de fls. 44.

Em razões recursais, de id nº 17423072, a defesa requer a reforma da dosimetria na primeira fase, para a retirada das circunstâncias desfavoráveis; na terceira fase para que a fração aplicada seja a de 2/3; e a reforma quanto ao crime de invasão de domicílio, para desconsiderar as circunstâncias desfavoráveis. Ao final, requer sejam arbitrados honorários advocatícios, vez que a defesa atuou como dativo.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação no id nº 17495861, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no id nº 17666244, pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, especialmente quanto à dosimetria das penas e ao regime inicial de cumprimento fixado.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente a análise do mérito recursal.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, na primeira fase, a fim de que sejam retiradas as circunstâncias favoráveis e na terceira fase, a aplicação de 2/3.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu sua culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APENAMENTO DEVIDAMENTE APLICADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BENÉFICO. DESCABIMENTO. APELO IMPROVIDO. 1. Inexiste falar em redução da pena-base estabelecida quando as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa foram satisfatoriamente fundamentadas e o aumento possui respaldo nos autos e foi suficientemente motivado pelo Juízo a quo. (...). 3. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0002718-40.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 07/04/2021; DJES 26/05/2021)

Quanto a pretendida aplicação da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria, constato que não merece acolhida. Vejamos.

Observada a terceira fase do processo dosimétrico, a definição do percentual de diminuição previsto no artigo 14, II, do Código Penal, deve observar o grau de aproximação do resultado pretendido pelo agente, sendo a redução inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido.

No caso, restou demonstrado que o apelane desferiu mais de um golpe de faca contra a vítima, sendo ao menos um deles em região vital, com perfuração pulmonar e risco concreto de morte, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o pronto atendimento médico, conforme depoimento da vítima em sede policial:

“
[...] QUE em seguida DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS, vulgo “NENEZINHO”
encostou o lado do corte da faca no pescoço do declarante e cortou o pescoço do declarante
, momento em que Leny Ferreira dos Santos chegou ao local e também presenciou o ocorrido; QUE “MARCELA” não presenciou o momento em que DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS, vulgo “NENEZINHO” desferiu os golpes de faca contra o declarante, pois ela estava dentro da residência; QUE ato contínuo, DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS, vulgo “NENEZINHO”
desferiu uma facada nas costas do declarante, a qual atingiu seu pulmão, afirmando que ele ainda tentou desferir outra facada próximo ao ombro direito do declarante
, contudo, a lâmina não penetrou no local, apenas causou um pequeno arranhão”.

Diante de um
iter criminis
significativamente avançado, mostra-se concreta e proporcional a aplicação da fração de 1/3, inexistindo qualquer base fática ou jurídica que autorize a incidência do redutor máximo de 2/3, reservado às hipóteses em que a execução se encontra distante da consumação.

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado tentado. O recurso visa a revisão da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fração de redução aplicada em razão da tentativa. A decisão recorrida afastou a aplicação da fração máxima da tentativa, considerando que o crime apenas não foi consumado porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a aplicação da fração máxima de redução da pena para crimes tentados quando o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade.

III. Razões de decidir

3. A fração de reconhecimento da tentativa deve considerar o percurso do réu no iter criminis, sendo que quanto mais próximo da consumação do crime, menor deve ser a redução da pena.

4. No presente caso, a tentativa de homicídio somente não se consumou porque a vítima conseguiu escapar mesmo após ter sido ferida. Dessa forma, é inviável a aplicação da fração máxima de redução da pena.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido.

"1. A fração de reconhecimento da tentativa deve considerar o percurso do réu no iter criminis, sendo menor quanto mais próximo da consumação do crime." "2. Não cabe reconhecer a fração máxima de redução da tentativa quando a não consumação do crime se deu exclusivamente por circunstâncias alheias à vontade do agente."

(TJES; APCr 0038817-78.2013.8.08.0035; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 07/03/2025)

Por fim, quanto ao crime de violação de domicílio qualificado, verifica-se que a pena-base também foi fixada com fundamentação própria e adequada, considerando as circunstâncias específicas da conduta, não havendo repetição mecânica dos fundamentos utilizados para o delito contra a vida.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Levando-se

em consideração a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do atual

Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo

ao pagamento de

honorários advocatícios no valor de R$

600,00 (seiscentos

reais)
, em favor do

Dr. Raphael Ricardo Modenese Ribeiro,

OAB/ES nº 29.762, advogado

nomeado

para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

*

V
O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

*

O SR. DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004511-88.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS
, por inconformado com a respeitável sentença de fls.
281
/
284
, que o condenou como incurso nas sanções
do
crime tipificado no art. 121,
caput, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, em face da vítima Maxlorran da Conceição e no artigo 150, § 1º do Código Penal, contra a vítima Leny Ferreira dos Santos, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal
, fixando-lhe as penas de
07
(
sete
) anos de reclusão;
e 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22 de
fevereiro
201
9
, o denunciado, agindo de forma livre e consciente e com vontade de matar, utilizando-se de
uma faca
,
desferiu golpes de faca no pescoço e nas costas da vítima Maxlorran, tendo também tentado matar a vítima Lenny com golpes de faca
, provocando-lhe
s
as lesões descritas no laudo de exame
lesões corporais
de fls.
44
.

Em razões recursais, de id nº 17423072, a defesa requer a reforma da dosimetria na primeira fase, para a retirada das circunstâncias desfavoráveis; na terceira fase para que a fração aplicada seja a de 2/3; e a reforma quanto ao crime de invasão de domicílio, para desconsiderar as circunstâncias desfavoráveis. Ao final, requer sejam arbitrados honorários advocatícios, vez que a defesa atuou como dativo.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação no id nº 17495861, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado
no id nº 17666244
, pelo ilustre Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, opina pelo
des
provimento do recurso,
mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, especialmente quanto à dosimetria das penas e ao regime inicial de cumprimento fixado
.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente a análise do mérito recursal.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, na primeira fase, a fim de que sejam retiradas as circunstâncias favoráveis e na terceira fase, a aplicação de 2/3.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos
.

Noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado
a quo
,
não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, considerou, fundamentadamente, como desfavoráveis ao réu sua culpabilidade,
antecedentes, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime
, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto,
como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial,
não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APENAMENTO DEVIDAMENTE APLICADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BENÉFICO. DESCABIMENTO. APELO IMPROVIDO. 1. Inexiste falar em redução da pena-base estabelecida quando as circunstâncias judiciais valoradas de forma negativa foram satisfatoriamente fundamentadas e o aumento possui respaldo nos autos e foi suficientemente motivado pelo Juízo a quo. (...). 3. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0002718-40.2020.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 07/04/2021; DJES 26/05/2021)

Quanto a
pretendida aplicação
da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria
, constato que
não
merece acolhida. Vejamos.

Observada a
terceira
fase do processo dosimétrico,
a definição do percentual de diminuição previsto no artigo 14, II, do Código Penal, deve observar o grau de aproximação do resultado pretendido pelo agente, sendo a redução inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido.

No caso, restou demonstrado que o apelante desferiu mais de um golpe de faca contra a vítima, sendo ao menos um deles em região vital, com perfuração pulmonar e risco concreto de morte, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o pronto atendimento médico,
conforme depoimento da vítima em sede policial:

“
[...] QUE em seguida DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS, vulgo “NENEZINHO”
encostou o lado do corte da faca no pescoço do declarante e cortou o pescoço do declarante
, momento em que Leny Ferreira dos Santos chegou ao local e também
presenciou o ocorrido; QUE “MARCELA” não presenciou o momento em que DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS, vulgo “NENEZINHO” desferiu os golpes de faca contra o declarante, pois ela estava dentro da residência; QUE ato contínuo, DEILSON MARCOLINO DOS SANTOS, vulgo “NENEZINHO”
desferiu uma facada nas costas do declarante, a qual atingiu seu pulmão, afirmando que ele ainda tentou desferir outra facada próximo ao ombro direito do declarante
, contudo, a lâmina não penetrou no local, apenas causou um pequeno arranhão”.

Diante de um
iter criminis
significativamente avançado, mostra-se concreta e proporcional a aplicação da fração de 1/3, inexistindo qualquer base fática ou jurídica que autorize a incidência do redutor máximo de 2/3, reservado às hipóteses em que a execução se encontra distante da consumação.

No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de homicídio qualificado tentado. O recurso visa a revisão da dosimetria da pena, especificamente no que tange à fração de redução aplicada em razão da tentativa. A decisão recorrida afastou a aplicação da fração máxima da tentativa, considerando que o crime apenas não foi consumado porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a aplicação da fração máxima de redução da pena para crimes tentados quando o iter criminis foi percorrido quase em sua totalidade.

III. Razões de decidir

3. A fração de reconhecimento da tentativa deve considerar o percurso do réu no iter criminis, sendo que quanto mais próximo da consumação do crime, menor deve ser a redução da pena.

4. No presente caso, a tentativa de homicídio somente não se consumou porque a vítima conseguiu escapar mesmo após ter sido ferida. Dessa forma, é inviável a aplicação da fração máxima de redução da pena.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso improvido.

"1. A fração de reconhecimento da tentativa deve considerar o percurso do réu no iter criminis, sendo menor quanto mais próximo da consumação do crime." "2. Não cabe reconhecer a fração máxima de redução da tentativa quando a não consumação do crime se deu exclusivamente por circunstâncias alheias à vontade do agente."

(TJES; APCr 0038817-78.2013.8.08.0035; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 07/03/2025)

Por fim, quanto ao crime de violação de domicílio qualificado, verifica-se que a pena-base também foi fixada com fundamentação própria e adequada, considerando as circunstâncias específicas da conduta, não havendo repetição mecânica dos fundamentos utilizados para o delito contra a vida.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

L
evando-
se
em consideração a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscento
s

reais)
, em favor d
o
Dr.
Raphael Ricardo Modenese Ribeiro
,
OAB/ES nº
2
9
.
762
, advogad
o
nomead
o
para patrocinar a defesa do acusado.

S
obre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.